Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600780-70.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600780-70.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600780-
70.2024.6.16.0073, que na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente o pedido apresentado pela Coligação "Mudança com Competência", para o fim de
determinar que os representados excluam a publicação constante do link
https://www.instagram.com/reel/C_3QNnGoFiz/?igsh=MXdwNmVuZWFrcXpkZw%3D%3D, bem
como que se abstenham de veicular o mesmo conteúdo em quaisquer meios, inclusive no horário
eleitoral gratuito. Diante da propaganda eleitoral irregular, aplico multa de R$5.000,00 aos
representados, com fulcro no artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997. (Representação Eleitoral por
desinformação com pedido liminar ajuizada pela Coligação "Mudança com Competência" com
fundamento no artigo 96 da Lei nº 9.504/97 (Lei Geral das Eleições), em face de Robson Cantu e da
Coligação "Mais por Pato Branco". Alega-se que, foi veiculada tanto no Instagram quanto no
horário eleitoral gratuito (no dia 12/09, bloco da noite), conteúdo que requenta uma notícia de sobre
a "Operação Hígia", veiculada no Bem Paraná há sete anos atrás como se fosse algo
contemporâneo. Ao final do vídeo, Robson Cantú afirma: "a justiça vai cobrar de quem roubou",
tratando a questão como pronta e acabada, como se já houvesse condenação. Tanto é assim que o
texto que acompanha a publicação é o seguinte: "a Pato Branco do passado foi manchada pela
corrupção. Alguns não querem que você saiba ou lembre disso.". Relembre-se que em 2017 quem
ocupava o cargo de Prefeito é o atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
Augustinho Zucchi . Seu vice era Robson Cantu, que agora pretende se dissociar da antiga gestão
e se apresentar como algo novo e desvinculado do passado).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Mais por Pato Branco
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR (RECORRENTE)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS /
PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PL] - PATO BRANCO - PR (RECORRIDO)

JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449637
01/04/2025
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449637 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.531

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600780-70.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
RECORRIDO: MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS / PSB / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO BRANCO - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO
2024.
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ALEGADAMENTE
DESCONTEXTUALIZADAS.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PROVIDO.

Num. 44449637 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
procedente
a
representação reconhecendo a prática de
propaganda eleitoral irregular e aplicando
multa de R$ 5.000,00 aos representados,
com determinação de remoção de conteúdo
descontextualizado
e
considerado
inverídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a legitimidade ativa da coligação
representante para ajuizar a demanda,
considerando que a propaganda impugnada
menciona terceiro que não concorreu no
pleito; e (ii) determinar se a propaganda
eleitoral em questão divulgou, ou não,
informações descontextualizadas, induzindo o eleitorado a erro e
comprometendo a integridade do processo
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A intervenção da Justiça Eleitoral em
relação a conteúdos publicados na internet
deve ser feita com cautela, garantindo o
mínimo impacto no debate democrático,
conforme o art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
7. A propaganda, ao reproduzir trechos de
reportagens veiculadas por veículos de
comunicação, não apresenta inverdades. As
locuções que acompanham as imagens são
aquelas contidas nas próprias reportagens,
sem alteração por parte da campanha.

Num. 44449637 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
8. A propaganda não induz o eleitorado à
conclusão diversa do que de fato ocorreu,
nem vincula os fatos investigados à
campanha da coligação recorrente. Não há
afirmação de que alguém tenha sido
condenado.
9. O fato de a investigação ter sido
arquivada em relação a alguns investigados
não altera o fato de que ela existe e está em
trâmite, não havendo, em relação ao
contexto eleitoral, qualquer desinformação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.

Tese de Julgamento: 1. A mera reprodução
de trechos de reportagens jornalísticas em
propaganda eleitoral, sem alteração do
conteúdo original e sem imputação direta
de condenação, não configura divulgação
de informações inverídicas ou descontextualizadas, ainda que a investigação mencionada tenha sido
posteriormente arquivada em relação a
alguns investigados. 2. A ausência de
vinculação entre os fatos noticiados e a
campanha eleitoral, somada à clareza da
propaganda em afirmar que a Justiça está
trabalhando no caso, afasta a caracterização
de desinformação com potencial para
desequilibrar o pleito ou prejudicar a
integridade do processo eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Lei nº
9.504/97, art. 57-D.; Lei nº 9.504/97, art.

Num. 44449637 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
96.; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TSE,
Referendo na Rp nº 060158041, Rel. Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri,
PSESS
28/10/2022;
TSE,
Recurso
na
Rp
nº060180731, Min. Alexandre de Moraes,
DJE de 27/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/03/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "MAIS POR PATO
BRANCO" contra a sentença exarada pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral - Pato
Branco que, a despeito de ter indeferido a medida liminar pleiteada (id.
44065072), julgou procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO
"MUDANÇA COM COMPETÊNCIA" e aplicou à recorrente e ao candidato
Robson Cantu multa no valor de R$ 5.000,00 cada, além de determinar a
remoção do conteúdo considerado como inverídico.

Num. 44449637 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
Em suas razões (id. 44065106) a coligação recorrente, preliminarmente, alega
ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir da parte recorrida.
No mérito, aduz que a sentença de primeiro grau deve ser reformada pois o fato
de citar determinada pessoa - que exerceu mandato no passado e não concorreu
na eleição de 2024 - não implica, necessariamente, na existência de conteúdo
eivado de parcialidade ou negativo contra os candidatos da coligação
representante.
Nega ter promovido propaganda eleitoral negativa em face dos representantes e
sustenta que divulgou notícias que foram efetivamente veiculadas e que ainda se
encontram disponíveis nos links indicados na defesa.
Refere que "o fato de uma destas notícias citar o nome de terceira pessoa
estranha ao pleito não autoriza concluir sequer que tenha havido violação da
honra e da imagem dela - quanto mais propaganda política negativa da
coligação".
Argumenta que ocorreu de fato a operação contra corrupção em Pato Branco
(Operação Higia) e que ela se deu na gestão do ex-Prefeito Augustinho Zucchi e
que foi noticiada conforme consta na propaganda eleitoral, sendo que a
"rememoração de fatos públicos do passado, que digam respeito a temáticas de
interesse público e envolvam pessoas públicas (agentes políticos) não pode ser
impedida - ainda mais quando não se faz acompanhar de nenhum caráter
ofensivo (crítica anônima)".
Pleiteia o acolhimento da preliminar arguida ou, no mérito, o reconhecimento de
inexistência de propaganda eleitoral negativa.
Em contrarrazões (id. 44065110), a parte recorrida pugna pelo não provimento

Num. 44449637 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
do recurso, repisando que a propaganda se utiliza de notícia desatualizada, pois o
inquérito contra o ex-prefeito Augustinho Zucchi foi arquivado, para promover
desordem informacional com o intuito de beneficiar seu candidato.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44082287), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por ser
inegável a prática de propaganda irregular ao associar injustamente figuras
públicas a atos de corrupção.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi proferida em 20/09/2024 (id. 44065099) e o recurso apresentado
no sistema do PJe em 21/09/2024 (id. 44065106). Assim, a despeito da ausência
de certificação pelo cartório eleitoral quanto à intimação às partes no mural
eletrônico, verifica-se, de plano, a tempestividade do recurso, pois protocolado
no dia seguinte ao registro da sentença.
Preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Em preliminar, a recorrida argui a ilegitimidade ativa da Coligação
representante para ajuizar a demanda, pois fundamentada em suposta ofensa a
terceiro que não disputou a eleição.
A alegação não merece prosperar, pois não encontra respaldo na legislação que,
acerca das representações pelo descumprimento das normas contidas na Lei nº
9.504/97, prevê em seu art. 96:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações
ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por

Num. 44449637 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: (...)

Note-se que a representação não visa à defesa da honra do terceiro mencionado
na propaganda eleitoral impugnada ou de qualquer outro interesse individual. A
demanda foi proposta para tutelar a lisura e a higidez do processo eleitoral, sendo
a Coligação parte legítima para ajuizar representação por divulgação de conteúdo
desinformativo na propaganda eleitoral de candidatos adversários no pleito,
mormente quando podem, ainda que indiretamente, prejudicar a campanha de seu
candidato.
Rejeito, pois, a preliminar arguida.
No mérito, a questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou
não, de propaganda eleitoral irregular veiculada tanto no Instagram, em formato
reels
(https://www.instagram.com/reel/C_3QNnGoFiz/?igsh=MXdwNmVuZWFrcXp
kZw%3D%3D), quanto no horário eleitoral gratuito, de conteúdo jornalístico
veiculado no programa televisivo Bom Dia Paraná.
A propaganda veiculada tem o seguinte teor, extraído da petição inicial (id.
44065067) e replicado nas contrarrazões:
Em Pato Branco, a justiça condenou dois ex-agentes públicos... A Prefeitura
de Pato Branco declarou hoje uma grande operação chamada Índia, a
Operação Hígia.
Agora à tarde, o prefeito de Pato Branco, Agostinho Zucci, falou sobre a
Operação Hígia, que investiga possíveis fraudes na prefeitura da cidade.
Ontem, nove pessoas foram presas na região sudoeste do estado.
A Prefeitura é comandada por um prefeito, que a gente viu aí nessas questões
da licitação, e perguntaram para o prefeito se ele não sabia disso tudo,
acompanhar, fiscalizar. Essas são as notícias que não queremos mais ver
sobre a
nossa cidade. Temos muito respeito e orgulho à história de Pato Branco.
Locutora: Não podemos ver o nome da nossa cidade manchado por ocupantes

Num. 44449637 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
de cargos públicos. Queremos sim ser destaque, mas no esporte, na geração
de emprego e renda, na educação de qualidade, não nas páginas policiais.
Robson Cantú: Gente, quando isso acontece, quem perde são as nossas
famílias.
Quando o dinheiro público é aplicado de forma errada ou desviado, perdemos
as vagas na creche, o asfalto na rua, o atendimento na saúde. O esporte para
as crianças, a reforma nas escolas. Imagine o quanto isso me entristece. Sou
um pato branquense nascido aqui e jamais queria ver uma viatura policial na
frente da Prefeitura.
Locutora: A Justiça ainda está trabalhando nesse caso. Os fatos serão
esclarecidos com base nas provas existentes. Nós não podemos permitir que
isso volte a acontecer na nossa cidade. Precisamos seguir em frente e dizer
não à corrupção.
Robson e Fernando são a garantia de uma administração honesta que vai
trabalhar para construir o Pato Branco cada vez melhor.
Uma administração transparente, que sabe o valor e a importância de cada
imposto arrecadado e de cada centavo do dinheiro público. Uma
administração que já anunciou não usará o fundo eleitoral para custear a
campanha, mas uma prova de respeito ao dinheiro público.
Robson Cantú: A Justiça vai cobrar de quem roubou o dinheiro dos pato-
branquenses. Vamos juntos seguir em frente para garantir o futuro de todos os
pato branquenses. Termina agora o programa Robson Canto, Prefeito e
Fernando Vice, 55.

O Magistrado a quo reconheceu a irregularidade da publicação, concluindo que
a parte recorrente difundiu informações manifestamente descontextualizadas e
ofensivas à honra e à imagem do candidato, o que possui potencial para causar
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
Dessa forma, a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se à
verificação do caráter alegadamente inverídico do vídeo, em razão da
descontextualização das informações compartilhadas.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Num. 44449637 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do
debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo
Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito constitucional à liberdade de
expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de

Num. 44449637 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Num. 44449637 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter
eleitoral extrapola os limites da liberdade de expressão e configura violação ao
art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da multa nele prevista.
No caso em apreço, a propaganda tem, ao todo, 2m55s, sendo iniciada pelo
trecho com as reportagens, que corresponde a 39s. As imagens mostradas,
referentes à reportagens veiculadas à época dos fatos narrados, são as seguintes:

Conforme se verifica, todas as imagens mostradas na propaganda objeto dos
autos referem-se a notícias jornalísticas existentes, divulgadas para o público em
geral por portais de notícias e redes de televisão.

Num. 44449637 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
Tais matérias podem, ainda, ser encontradas em rápida pesquisa no Google,
através dos links:
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/empresa-investigada-na-operacao-
higia-tambem-agia-em-saudade-do-iguacu-diz-policia.ghtml (1ª, 2ª e 7ª imagens)
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/operacao-da-policia-civil-mira-
servidores-publicos-e-empresarios-do-sudoeste-do-parana.ghtml (3ª imagem)
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/prefeito-de-pato-branco-exonera-
secretario-e-diretor-presos-na-operacao-higia.ghtml (4ª, 5ª e 6ª imagens)
https://redesuldenoticias.com.br/noticias/ex-prefeito-de-pato-branco-e-
condenado-por-dano-milionario-em-obra/ (8ª imagem)
Além disso, as locuções que acompanham tais imagens são aquelas contidas nas
próprias reportagens referentes às matérias, feitas pelos jornalistas que
divulgaram os fatos à época, sem qualquer alteração por parte da campanha.
Não há, portanto, inverdade no que foi divulgado, sendo necessário perquirir-se
sobre eventual descontextualização.
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como
objetivo evitar a disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia
Goltzman como “conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para
que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante, ganhe algum proveito –
econômico, político, concorrencial etc. – através do ato de causar dano,
utilizando multimeios e elementos da psicologia – vieses, gatilhos emocionais
– para manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado
contexto” (Liberdade de expressão e desinformação em contextos eleitorais:
parâmetros de enfrentamento com base nas sentenças da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Não é o que se verifica no caso dos autos. A propaganda, tal como formulado,

Num. 44449637 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
não teve o condão de induzir o eleitorado à conclusão diversa do que de fato
ocorreu ou de vincular os fatos investigados à campanha da coligação recorrente.
Em primeiro lugar, porque em momento algum faz referência à coligação
recorrente ou ao seu candidato. Há menção, no trecho da reportagem, ao ex-
prefeito Augustinho Zucchi, que efetivamente era o titular do cargo à época em
que a operação foi deflagrada. Esse fato ensejou o deferimento de direito de
resposta a Augustinho Zucchi nos autos nº 0600802-31.2024.6.16.0073, o que
não vincula a análise deste feito, que trata de eventual descontextualização com
vistas à eleição.
Em segundo lugar, porque não há imputação de que tenha havido condenação de
quem quer que seja. Ao contrário, a propaganda é clara ao afirmar que “[a]
Justiça ainda está trabalhando nesse caso. Os fatos serão esclarecidos com base
nas provas existentes”, bem como que “A Justiça vai cobrar de quem roubou o
dinheiro dos pato-branquenses”.
Desta forma, o fato de que a investigação tenha sido arquivada em relação a um
ou outro investigado não altera em nada o fato de que ela existe e está em
trâmite, não havendo, em relação ao contexto eleitoral, qualquer desinformação.
Assim, conclui-se que a sentença merece reforma, para o fim de se julgar
improcedente a representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, de DAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.

Num. 44449637 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório apresentado pela D. Desª. Relatora:

"Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "MAIS POR PATO
BRANCO" contra a sentença exarada pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral - Pato
Branco que, a despeito de ter indeferido a medida liminar pleiteada (id. 44065072),
julgou procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO "MUDANÇA COM
COMPETÊNCIA" e aplicou à recorrente e ao candidato Robson Cantu multa no
valor de R$ 5.000,00 cada, além de determinar a remoção do conteúdo
considerado como inverídico.
Em suas razões (id. 44065106) a coligação recorrente, preliminarmente, alega
ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir da parte recorrida.
No mérito, aduz que a sentença de primeiro grau deve ser reformada pois o fato de
citar determinada pessoa - que exerceu mandato no passado e não concorreu na
eleição de 2024 - não implica, necessariamente, na existência de conteúdo eivado
de parcialidade ou negativo contra os candidatos da coligação representante.
Nega ter promovido propaganda eleitoral negativa em face dos representantes e
sustenta que divulgou notícias que foram efetivamente veiculadas e que ainda se
encontram disponíveis nos links indicados na defesa.
Refere que "o fato de uma destas notícias citar o nome de terceira pessoa estranha
ao pleito não autoriza concluir sequer que tenha havido violação da honra e da
imagem dela - quanto mais propaganda política negativa da coligação".
Argumenta que ocorreu de fato a operação contra corrupção em Pato Branco
(Operação Higia) e que ela se deu na gestão do ex-Prefeito Augustinho Zucchi e
que foi noticiada conforme consta na propaganda eleitoral, sendo que a

Num. 44449637 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
"rememoração de fatos públicos do passado, que digam respeito a temáticas de
interesse público e envolvam pessoas públicas (agentes políticos) não pode ser
impedida - ainda mais quando não se faz acompanhar de nenhum caráter ofensivo
(crítica anônima)".
Pleiteia o acolhimento da preliminar arguida ou, no mérito, o reconhecimento de
inexistência de propaganda eleitoral negativa.
Em contrarrazões (id. 44065110), a parte recorrida pugna pelo não provimento do
recurso, repisando que a propaganda se utiliza de notícia desatualizada, pois o
inquérito contra o ex-prefeito Augustinho Zucchi foi arquivado, para promover
desordem informacional com o intuito de beneficiar seu candidato.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44082287),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por ser inegável a prática
de propaganda irregular ao associar injustamente figuras públicas a atos de
corrupção.
É o relatório."

Na sessão de julgamento do dia 31.03.2025, a e. Des. Claudia Cristina Cristofani alterou voto
anterior para dar provimento ao recurso eleitoral, não reconhecendo a descontextualização da
propaganda em questão.
Pedi vista dos autos para analisar a propaganda, eis que nas eleições de 2024 julguei casos
similares para não reconhecer a propaganda negativa do art. 57-D, da Lei nº 9.504/97 quando
não há na propaganda impugnada menção ou vinculação a candidato.
Ressaltei que há a possibilidade de concessão de direito de resposta por terceiro, conforme
autorização do art. 34, da Res. TSE nº 23.608/2019, mas que em sede de propaganda inverídica
e descontextualizada, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, seu reconhecimento
impõe uma ligação direta com o candidato.
Analisando o novo voto proferido pela douta Relatora, vê-se que houve destaque a esse
fundamento quando menciona que:
(...)
Não é o que se verifica no caso dos autos. A propaganda, tal como formulado,
não teve o condão de induzir o eleitorado à conclusão diversa do que de fato
ocorreu ou de vincular os fatos investigados à campanha da coligação
recorrente.
Em primeiro lugar, porque em momento algum faz referência à coligação
recorrente ou ao seu candidato. Há menção, no trecho da reportagem, ao ex-
prefeito Augustinho Zucchi, que efetivamente era o titular do cargo à época

Num. 44449637 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
em que a operação foi deflagrada. Esse fato ensejou o deferimento de direito
de resposta a Augustinho Zucchi nos autos nº 0600802-31.2024.6.16.0073, o
que não vincula a análise deste feito, que trata de eventual
descontextualização com vistas à eleição.

Assim, compartilhando desse entendimento, tenho a honra de acompanhar integralmente a D.
Desª. Relatora em sua fundamentação e conclusão.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600780-70.2024.6.16.0073 - Pato Branco -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
MAIS POR PATO BRANCO [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO BRANCO -
PR - Advogados do RECORRENTE: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - PR37104-A, MARCELO
VINICIUS ZOCCHI - PR35659 - RECORRIDO: MUDANÇA COM COMPETÊNCIA [PDT /
REPUBLICANOS / PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO
BRANCO - PR - Advogados do RECORRIDO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora. Declaração de voto do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44449637 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2025 15:36:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040115364718200000043393436
Número do documento: 25040115364718200000043393436
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/04/2025 16:04:07
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025